Tribunal: TJMT
Processo: 0028475-35.2015.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0028475-35.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAO DE OLIVEIRA GUASSU - CPF: 313.255.991-15 (APELANTE), VITORIA NUNES XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 020.223.241-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INAIARA CALEGARI ROSA - CPF: 024.023.841-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO DE POLICIAL MILITAR. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRAZO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação anulatória de ato administrativo com pedido de reintegração às fileiras da Polícia Militar, reconheceu a prescrição do fundo de direito. A parte autora foi demitida em 29.05.2008 e ajuizou a ação apenas em 16.06.2015, alegando nulidade do ato administrativo, interrupção da prescrição por ação anterior e ausência de fundamentação da sentença.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489 do CPC; (ii) estabelecer se ocorreu a prescrição do fundo de direito quanto à pretensão de anulação do ato de demissão, inclusive diante da alegada interrupção do prazo prescricional e da suposta imprescritibilidade do ato administrativo nulo.

III. Razões de decidir

3. A sentença apresenta fundamentação suficiente, pois enfrenta os pontos essenciais da controvérsia, analisa os marcos temporais e aplica os dispositivos legais pertinentes.

4. A pretensão de anulação de ato administrativo de demissão submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/32, aplicável a todas as ações propostas contra a Fazenda Pública, independentemente da natureza da alegada ilegalidade.

5. O termo inicial do prazo prescricional coincide com a data da prática do ato de demissão, por se tratar de ato administrativo único, de efeitos concretos e permanentes, que rompe o vínculo jurídico entre servidor e Administração, não se caracterizando relação de trato sucessivo.

6. No caso concreto, o lapso temporal entre a demissão (29.05.2008) e o ajuizamento da ação (16.06.2015) supera o prazo de cinco anos, o que evidencia, de plano, a consumação da prescrição do fundo de direito.

7. A alegação de interrupção da prescrição em razão de ação anteriormente ajuizada não se sustenta, pois a interrupção, nos termos do art. 202, I, do Código Civil, exige despacho que ordene a citação, aliado à efetiva promoção da citação válida, conforme disciplina dos arts. 219, do CPC/73 e 240, do CPC.

8. A mera propositura da ação não é suficiente para interromper a prescrição, sendo indispensável a formação válida da relação processual, o que não ocorreu na ação anterior, uma vez que houve apenas determinação de emenda à inicial, seguida de indeferimento da petição inicial, sem qualquer ato citatório.

9. Ainda que se admitisse, por hipótese, a interrupção do prazo prescricional, este recomeçaria a fluir pela metade, nos termos do art. 9o do Decreto no 20.910/32, e, considerando o trânsito em julgado da ação anterior em 29.06.2012, o prazo remanescente também teria sido ultrapassado antes do ajuizamento da presente demanda.

10. A tese de imprescritibilidade do ato administrativo, sob o argumento de nulidade insanável por violação ao contraditório e à ampla defesa, não encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STJ, que afirma a incidência do prazo quinquenal mesmo em hipóteses de nulidade do ato demissionário.

11. Reconhecida a prescrição do fundo de direito, mostra-se prejudicada a análise das demais alegações da parte apelante, inclusive quanto à suposta ilegalidade do processo administrativo e ao pedido de reintegração ou reforma para a reserva remunerada.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso de apelação conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A sentença não é nula quando apresenta fundamentação suficiente e enfrenta os pontos essenciais da controvérsia. 2. A pretensão de anulação de ato de demissão e reintegração ao cargo público prescreve em cinco anos, contados da data do ato, nos termos do Decreto n.o 20.910/32. 3. A interrupção da prescrição exige despacho que ordene a citação e a efetiva citação válida, não se configurando em ação extinta sem tal providência. 4. A alegação de nulidade do ato administrativo não afasta a incidência da prescrição quinquenal".

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 489, §1o; art. 240; CPC/1973, art. 219; CC, art. 202, I; Decreto no 20.910/32, arts. 1o, 8o e 9o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1662345/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 13.06.2017; STJ, AgInt na AR 4405/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 09.02.2022; STJ, AgInt no AREsp 2048762/RS, j. 09.11.2022; TJMT, ApCiv 0004902-28.2010.8.11.0013, j. 07.03.2023; TJMT, ApCiv 1006405-70.2016.8.11.0041, j. 07.12.2021.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECU
RSO DE APELAÇÃO
interposto por JOÃO DE OLIVEIRA GUASSU contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Moacir Rogério Tortato, nos autos de n.° 0028475-35.2015.811.0041, em trâmite perante a 11a Vara Criminal de Cuiabá Especializada da Justiça Militar, MT, que declarou a prescrição do fundo de direito da pretensão inicial, nos seguintes termos (ID. 348495429):

“
Vistos.

Trata-se AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO proposta por JOÃO DE OLIVEIRA GUASSÚ em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO.

Segundo a inicial, o autor fora demitido do serviço público em 21.05.2008, por ter sido preso em flagrante na posse de cigarros de procedência estrangeira. Conforme relatos da inicial, o processo administrativo ocorreu à revelia da publicidade, alegando, em síntese, ausência de prova. Ao final, pugna pela declaração de nulidade do ato administrativo com o retorno às fileiras policiais.

O processo foi distribuído perante o Juízo da 1a VARA CÍVEL ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ, onde foi indeferida a liminar. O Requerido, ESTADO DE MATO GROSSO, apresentou contestação (ID no 67881495, p. 53/72). Instado, ID. No 91090115, o requerente deixou transcorrer o prazo
in albis.

No mérito, o Juízo da 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA julgou o processo extinto com resolução de mérito, mediante o reconhecimento da prescrição (ID. No 161258945).

Contudo, em sede de Apelação, o E. TJMT reconheceu a incompetência absoluta da 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA e anulou a sentença, remetendo os autos a este Juízo Castrense para o regular processamento e julgamento do feito, bem como realizar o juízo de aproveitamento ou não dos atos decisórios (ID No 194140031).

Com a vinda dos autos, ratifiquei os atos praticados pelo Juízo da 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA, exceto a sentença, e abri prazo às partes para razões finais escritas (ID. No 207744318).

O autor reiterou os argumentos da inicial, bem como refutou a alegação de prescrição quinquenal, alegando que o ajuizamento anterior da ação anulatória no 0004281-78.2009.8.11.0041, que foi julgada sem resolução de mérito, interrompeu o prazo prescricional, que somente se reiniciou com o trânsito em julgado da sentença, em 29/06/2012 (ID. No 209560774).

O ESTADO DE MATO GROSSO, por sua vez, sustenta a prescrição quinquenal, alegando que a ação foi ajuizada apenas em 16/06/2015, ou seja, sete anos após a demissão do autor. No mérito, sustentou a regularidade do PAD (ID. No 214741022).

É o relatório.

Decido.

Cediço que a prescrição é matéria de ordem pública e prejudicial ao mérito, podendo ser reconhecida de ofício pelo juiz, nos termos do art. 332, § 1o c/c 487, II, ambos do CPC.

Consolidou-se na jurisprudência, nos termos do Decreto no 20.910/32, que o prazo para a propositura de ação judicial visando a reintegração no cargo anteriormente ocupado é de 5 (cinco) anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo. Veja-se:

STJ
-PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE APLICOU A PENA DE DEMISSÃO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. DECRETO 20.910/1932. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA 7/STJ. 1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, nos termos do Decreto 20.910/1932, o prazo para a propositura da ação de reintegração de cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo.
[...]4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (STJ - REsp 1757727/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 21/11/2018) [grifo nosso]

TJMSP
- ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR. POLICIAL MILITAR. AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENSÃO DE ANULAR ATO DE DEMISSÃO COM A CONSEQUENTE REINTEGRAÇÃO AO CARGO. INEQUÍVOCA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. O DIES A QUO PARA O LAPSO PRESCRICIONAL É A DATA DA PUBLICAÇÃO DO ATO DE DESLIGAMENTO DO SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. INEXISTÊNCIA DE CAUSAS DE INTERRUPÇÃO OU DE SUSPENSÃO.1.
A jurisprudência desta Corte Castrense é pacífica no sentido de que todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja qual for a sua natureza, prescreve no prazo de 5 (cinco) anos, a contar da data do ato ou fato do qual se originou. Inteligência do art. 1o do Decreto no 20.910/1932. 2. A contagem do prazo prescricional tem início no momento em que é possível ao interessado exercer sua pretensão ou seu direito de ação, momento este que,
in casu
, é contado a partir da publicação do ato exclusório do miliciano
. [...] 5. Pretensão alcançada pela prescrição. 6. Apelo não provido. (TJMSP - AC No 004920/2020, Rel. Orlando Eduardo Geraldi, julgamento 13/10/2020).[grifo nosso]

TRF4
-ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. ANULAÇÃO DE PAD E REINTEGRAÇÃO. PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL. DECRETO No 30.910/32. TERMO INICIAL. DEMISSÃO. PEDIDO DE REVISÃO COM BASE NO ARTIGO 174 DA LEI 8.112/90.
1. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Regional consolidaram-se no sentido de que a ação que objetiva reintegração de servidor público deve ser proposta no prazo de cinco anos (artigo 1o do Decreto no 20.910/32) da ciência do ato de demissão
. 2. Importante salientar que, embora o artigo 174 da Lei 8.112/90 disponha que a revisão do PAD possa ser a qualquer tempo solicitada, trata-se de revisão feita no âmbito do processo administrativo. Ou seja, não se aplica à esfera judicial, sob pena de tornar inócua a disposição prevista no Decreto 20.910/32 e perpetrar,
ad eternum
, a possibilidade de discutir judicialmente a penalidade administrativa aplicada. [...] (TRF4, AC 5001625-96.2015.4.04.7117, TERCEIRA TURMA, Relatora MARGA INGE BARTH TESSLER, juntado aos autos em 01/06/2016) [grifo nosso]

Pois bem, compulsando os autos verifico que autor foi demitido em
29/05/2008
(ID. No 67881495, p. 23), data esta que consiste no
dies a quo
para o lapso prescricional.

Entretanto, a presente ação foi ajuizada somente em
16/06/2015
, ou seja, mais de 07 (sete) anos após a decisão administrativa de exclusão.

O autor sustenta a inocorrência da prescrição, alegando suposta interrupção do prazo, em 20/01/2009, quando foi proposta a 1a ação anulatória, no 0004281-78.2009.8.11.0041, que tramitou perante a 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, a qual foi extinta sem resolução do mérito, com trânsito em julgado somente em 29/06/2012.

Todavia, ao se analisar o andamento processual da ação no 0004281-78.2009.8.11.0041, observa-se que foi ajuizada e, na sequência, foi determinada a intimação da parte autora para que promovesse a emenda da petição inicial, a fim de que indicasse corretamente a pessoa jurídica de direito público contra quem se dirigia a pretensão.

Contudo, diante da sua inércia, foi proferida sentença extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos seguintes termos:
“ Instado a promover a emenda da inicial, o autor não se manifestou, deixando transcorrer in albis o prazo consignado. Isto posto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 284, parágrafo único, c/c 267, I, ambos do Código de Processo Civil. Eventuais custas, pelo autor. Após o transito em julgado, arquivem-se, observadas as formalidade legais. P.R.I. Cuiabá, 16 de setembro de 2009. Agamenon Alcântara Moreno Júnior Juiz de Direito”.

Dessa forma, conforme se vê do referido processo, o feito foi extinto em razão do indeferimento da petição inicial, não tendo sequer sido determinada a citação da parte ré para apresentação de contestação.

Sendo assim, nessas hipóteses não se configura a interrupção da prescrição, a qual somente ocorre com o despacho que determina a citação da parte adversa, nos termos do §1o do artigo 240 do CPC:
“A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.”

A propósito:

TJMT
-APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS DE APOSENTADORIA – DIREITO QUE FOI RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DECLARADA – AJUIZAMENTO ANTERIOR DE AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INICIAL INDEFERIDA DE PLANO SEM DESPACHO ORDENANDO CITAÇÃO – NÃO INTERROMPE A PRESCRIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A decisão do Mandado de Segurança que reconheceu o direito da genitora das recorrentes em obter a retificação do ato da aposentadoria, que estabelecia a carga horária de 30 (trinta) horas, para 40 (quarenta) horas semanais, transitou em julgado em 28.05.2012. Sendo a ação de cobrança, que pugna pelo pagamento das diferenças salarias proveniente da retificação do ato da aposentadoria, ajuizada em 19.09.2018, quando já expirado o prazo quinquenal, fulminou na prescrição do direito.
O ajuizamento equivocado da ação de execução, em 2016, antes da presente demanda ordinária, não interrompeu a prescrição, pois foi indeferida de plano sem antes determinar a citação do réu. É cediço que a interrupção da prescrição só opera pelo despacho que ordena a citação do réu (art. 202, I, do CC e art. 240, §1o, do CPC).
(N.U 1005506-12.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 13/05/2021)

Portanto, não havendo nos autos qualquer causa de interrupção ou suspensão da prescrição, imperioso o reconhecimento da prescrição quinquenal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, reconheço a ocorrência da prescrição quinquenal,
ex vi
do art. 1o do Decreto 20.910/32 e
JULGO EXTINTO O PROCESSO

com resolução de mérito
, com fulcro no art. 355, inciso I c/c art. 487, inciso II do CPC/2015.

CONDENO
a parte autora ao pagamento de custas/despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, esses últimos fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §8o do NCPC.

Contudo,
SUSPENDO
a exigibilidade das verbas de sucumbência em relação à parte autora, pois que amparada pela gratuidade da justiça, enquanto perdurar a situação de hipossuficiência, nos termos do art. 98, §§2o e 3o, do CPC.

Após o trânsito em julgado, deem-se as baixas de estilo e arquivem-se.

Intimem-se

Cumpra-se.

Cuiabá / MT, data da assinatura digital.

Moacir Rogério Tortato

Juiz de Direito do Juízo Militar”.

Em suas razões recursais, a parte apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação ao dever constitucional e processual de fundamentação, asseverando que o julgador singular não enfrentou as teses centrais desenvolvidas pela defesa nas alegações finais.

Apregoa, nesse contexto, que o juízo
a quo
se limitou a repetir jurisprudência genérica sobre prescrição, ignorando a linha do tempo detalhada que comprova a interrupção do prazo, a repercussão das absolvições penais e os vícios insanáveis no processo administrativo.

No mérito, afirma que de acordo com o artigo 202, inciso I, do Código Civil, a prescrição se interrompe por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei, de modo que o que se deve perquirir é se a parte permaneceu inerte.

Sustenta, a esse respeito, que ao ajuizar a primeira ação anulatória no ano de 2009, a parte apelante praticou claro e inequívoco ato de exercício do seu direito, o qual quebrou a inércia e, por conseguinte, interrompeu o fluxo do prazo prescricional, sendo irrelevante a posterior extinção da ação por ausência de emenda à inicial, por se tratar de evento processual distinto.

Afiança, outrossim, que impedir a análise da matéria afeta à anulação de um ato administrativo que demitiu um servidor público posteriormente absolvido na esfera criminal, por vício sanável em um processo anterior, configura
bin in idem
processual.

Salienta, ademais, que há de se considerar que o despacho que ordenou a emenda à inicial já representa um ato de impulso e análise do juízo, que acolheu a petição e o processo, ainda que para um saneador prévio, devendo ser considerado como marco interruptivo suficiente.

Assevera que o trânsito em julgado da ação anulatória anterior ocorreu apenas em 29.06.2012, de modo que a propositura da presente ação em 16.06.2015 foi anterior ao prazo de 05 (cinco) anos.

Pontua, de outra parte, que o ato administrativo impugnado padece de vícios insanáveis que não se convalidam pelo decurso do tempo, circunstância que inviabiliza a incidência da prescrição, por se tratar de ato nulo que não produz efeitos jurídicos válidos.

Nesse ponto, argumenta que o ato demissional foi praticado em processo administrativo sigiloso e sem a observância do contraditório e da ampla defesa, além de se tratar de ato injusto e desproporcional, uma vez que houve posterior absolvição criminal, em decisão transitada em julgado.

Aduz, para mais, que a parte apelante se encontrava agravado por mais de 02 (dois) anos, por ter sido julgado incapaz temporariamente, conforme homologação da perícia médica estadual quando da sua exclusão das fileiras da corporação.

Ressalta, com base nisso, que deveria ter sido reintegrado e reformado, diante da sua situação médica, o que sequer foi sobrepesado.

Por essas razões, requer (ID. 348495427):

“a) O conhecimento e provimento da apelação;

b) A reforma integral da sentença para que;

c) Seja reconhecido a causa de interrupção da prescrição, diante do trânsito em julgado da primeira ação em 2012;

d) A declaração de nulidade do ato demissório pois, o ato foi nulo, devendo ser reconhecido a imprescritibilidade do ato nulo;

e) Que seja declara a nulidade absoluta do Processo Administrativo Disciplinar Militar (PADM), pois tramitou em segredo, sem publicidade e ciência adequada, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa, constituindo vicio insanável;

f) Que seja declarado que o Apelante não poderia ter sido excluído das fileiras da corporação, haja vista que já se encontrava agregado a mais de 02 anos;

g) A condenação do Estado ao pagamento das verbas remuneratórias retroativas devidas até o óbito, além da pensão correspondente”.

Nas contrarrazões, a parte apelada defende a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição, reforçando que a parte apelante faleceu na data de 09.09.2023, o que torna impossível a reintegração pretendida, na medida em que se trata de pretensão personalíssima, insuscetível de transmissão a herdeiros (ID. 348495431).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 340961863).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, diante da gratuidade de justiça concedida tacitamente aos sucessores do
de cujus
pelo juízo
a quo
.

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por JOÃO DE OLIVEIRA GUASSU contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Moacir Rogério Tortato, nos autos de n.° 0028475-35.2015.811.0041, em trâmite perante a 11a Vara Criminal de Cuiabá Especializada da Justiça Militar, MT, que declarou a prescrição do fundo de direito da pretensão inicial.

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou “
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA LIMINARMENTE
” em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, por meio do qual pugna pela declaração de nulidade da exclusão das fileiras da polícia militar e sua consequente reintegração.

A demanda tramitou, inicialmente, perante a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, na qual foi proferida sentença, pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Flávio Miraglia Fernandes, que reconheceu a prescrição e julgou extinto o processo (ID. 371265386).

Diante do falecimento da parte autora, os sucessores postularam pela sua habilitação e interpuseram recurso de apelação (ID. 271265388).

Remetidos os autos à segunda instância, esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, por decisão monocrática de minha autoria, reconheceu a incompetência absoluta da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, anulou a sentença recorrida e remeteu os autos ao Juízo da Vara Especializada da Justiça Militar (ID. 275912383).

Com a remessa dos autos à vara especializada, os atos processuais anteriormente praticados foram expressamente ratificados, sendo oportunizado às partes à apresentação de alegações finais (ID. 348495422).

Após, sobreveio a sentença, já transcrita no relatório, que reconheceu a prescrição da pretensão inicial.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA

De proêmio, registra-se que a parte apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, asseverando que o julgador singular se limitou a repetir jurisprudência genérica sobre prescrição, ignorando a linha do tempo detalhada que comprova a interrupção do prazo, a repercussão das absolvições penais e os vícios insanáveis no processo administrativo.

Sobre a questão, o artigo 489, § 1°, do CPC, dispõe que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

§ 2o No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão.

§ 3o A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé”.

Na hipótese, a despeito do que argumenta a parte apelante, constata-se que o magistrado
a quo
expôs os motivos pelos quais reconheceu a prescrição da pretensão inicial, analisando os marcos temporais e as alegações da parte autora quanto à interrupção do prazo prescricional, com o devido embasamento de sua decisão em dispositivos de lei e jurisprudência aplicáveis à espécie.

Ademais, conforme vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça: “
O art. 489 do Código de Processo Civil de 2015 impõe a necessidade de enfrentamento dos argumentos que possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado, não estando o julgador obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
” (AgInt no REsp 1662345 / RJ, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, Data do Julgamento: 13/06/2017).

Nesse sentido:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANOS AMBIENTAIS – DESMATAMENTO IRREGULAR – ÁREA DE RESERVA LEGAL E PRESERVAÇÃO PERMANENTE – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS – MÉRITO – ALEGAÇÃO DA NECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL OFICIAL – DESNECESSIDADE - EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBANTES NOS AUTOS – MANUTENÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - O art. 489 do Código de Processo Civil de 2015 impõe a necessidade de enfrentamento dos argumentos que possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado, não estando o julgador obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (AgInt no REsp 1662345 / RJ, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, Data do Julgamento: 13/06/2017).

2 - Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova pericial, quando juiz considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.

3 – Verificando razoável a multa cominatória aplicada, não há que se falar em minoração, tendo-se em vista que a finalidade da multa consiste justamente em coibir o descumprimento das obrigações impostas”.

(N.U 0004902-28.2010.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 04/04/2023). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REQUISITOS DO ART. 489 DO CPC OBSERVADOS – PRELIMINAR REJEITADA – MULTA APLICADA PELO PROCON – TEMPO DE ESPERA NA FILA DE AGÊNCIA BANCÁRIA - INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL – ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL – COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO – PRECEDENTE DO STF – MULTA EXORBITANTE - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Não há se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no artigo 458 CPC/73 (489 do CPC/15).

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os municípios detêm competência legislativa para dispor sobre segurança, rapidez e conforto no atendimento de usuários de serviços bancários, como no caso concreto, por serem tais matérias assuntos de interesse local (RE 610221 RG).

Quanto à verificação do acerto ou desacerto da aplicação de multa pelo PROCON, não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas apenas verificar se foram observados os procedimentos e as normas legais.

A graduação da multa administrativa pela não observância ao CDC e às Leis Estaduais e Decreto Federal, se mostra adequada, em especial, gravidade das irregularidades, à luz do art. 57 da legislação consumerista.

Não há falar-se em ilegalidade no Processo Administrativo, quando oportunizado à parte a ampla defesa e o contraditório, anterior à aplicação da pena de multa pelo PROCON Municipal, garantindo-se, assim, o devido processo legal.

Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC”.

(N.U 1006405-70.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021). (Grifo nosso).

Portanto, não se vislumbra a alegada fundamentação insuficiente, apta a macular o
decisum,
motivo pelo qual
rejeito a preliminar
aventada.

DO MÉRITO RECURSAL

Do exame da questão posta, vislumbra-se que o cerne recursal se cinge à ocorrência, ou não, da prescrição do fundo de direito quanto à pretensão da parte apelante de anulação de ato administrativo de demissão.

Com efeito, nos termos do artigo 1°, do Decreto n.° 20.910/32, nas ações em que a Fazenda Pública figurar no polo passivo, aplica-se o prazo prescricional de 05 (cinco) anos,
in verbis
:

“Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Tratando-se de demanda que visa à revisão de atos administrativos, o termo
a quo
do prazo prescricional se inicia a partir da data do ato que se pretende revisar/anular, tendo em vista que o fundamento jurídico para considerar o ato demissional como marco inaugural do prazo prescricional é que esta constitui um ato administrativo único, de efeitos concretos e permanentes.

Na hipótese, observa-se que a parte apelante foi demitida em 29.05.2008 (ID. 271265378 – pág. 23), após a conclusão de procedimento administrativo disciplinar, e, como bem destacado pelo juízo singular, a presente ação foi proposta somente na data de 16.06.2015.

A parte apelante, no entanto, afirma que a despeito do decurso do prazo superior a 05 (cinco) anos entre o ato administrativo impugnado e o ajuizamento da ação, a pretensão inicial não se encontra atingida pela prescrição, sob o argumento de que houve interrupção pelo ajuizamento da ação anulatória n.° 0004281-78.2009.811.0041, bem como que os atos que padecem de nulidade insanável são imprescritíveis. Sem razão, no entanto.

No que se refere à sustentada interrupção do prazo prescricional, o artigo 202, inciso I, do Código Civil, estabelece que a interrupção da prescrição que só ocorrerá uma vez, dar-se-á, dentre outras hipóteses, “
por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual
”.

Referido dispositivo, como se observa do próprio texto legal, não deve ser interpretado isoladamente, mostrando-se pertinente sua conjugação com a norma processual aplicável.

Nesse ponto, o artigo 219, do Código de Processo Civil vigente ao tempo da propositura da ação anulatória n.° 0004281-78.2009.811.0041, estabelecia que a prescrição considerar-se-ia interrompida retroativamente na data da propositura da ação, condicionando, entretanto, a existência de citação válida. Confira-se:

“Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição.

§ 1° A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação.

§ 2° Incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subseqüentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 3° Não sendo citado o réu, o juiz prorrogará o prazo até o máximo de 90 (noventa) dias.

§ 4° Não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição.

§ 5o O juiz pronunciará, de ofício, a prescrição.

§ 6° Passada em julgado a sentença, a que se refere o parágrafo anterior, o escrivão comunicará ao réu o resultado do julgamento. (Grifo nosso).

Com a promulgação do atual Código de Processo Civil, tais disposições foram reprisadas no artigo 240, nos seguintes termos:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
.

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei”.

Dessa maneira, para que se interrompa o prazo prescricional, nos termos do artigo 8°, do Decreto n.° 20.910/32 e artigo 202, inciso I, do Código Civil, mostra-se imprescindível, além da propositura da ação, a existência de despacho determinando a citação e, consequentemente, a concretização desta, sob pena de não se considerar interrompida a prescrição.

No pressuposto fático, a despeito das alegações da parte apelante, infere-se que a Ação Anulatória n.° 0004281-78.2009.811.0041 sequer foi recebida pelo juízo singular, na medida em que, determinada a emenda à petição inicial, houve o indeferimento da petição inicial e, consequentemente, a extinção do processo sem resolução de mérito.

Nesse diapasão, pertinente esclarecer que a determinação de emenda à petição inicial, diferentemente do que sustenta a parte apelante, não se confunde com o recebimento da ação, tampouco com ato que determina a citação da parte adversa.

Portanto, não há que se falar em interrupção na presente hipótese, notadamente diante da ausência de despacho citatório e citação válida, operando-se a prescrição da pretensão inicial com base no lapso temporal entre o ato impugnado e o ajuizamento da presente demanda.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. TRANSCURSO DE MAIS DE 10 ANOS DESDE A PROPOSITURA DA AÇÃO. DESÍDIA EXCLUSIVA DO DEMANDANTE. INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1
. A interrupção da prescrição se dá com o despacho do juiz que ordena a citação, caso o demandante promova a devida localização do réu . E, sendo válida, retroage à data da propositura da ação. Entretanto, uma vez que não ocorra a citação válida em tempo hábil, na forma preconizada no art. 240, §§ 2o e 3o, do CPC/2015, não há interrupção do prazo prescricional, de modo que se opera a prescrição da pretensão executiva
. 2 . Na hipótese, a falta citação do réu aconteceu por desídia exclusiva do autor (Estado do Rio de Janeiro), o qual não se empenhou para a localização do demandado por mais de 10 anos, sobretudo se levado em consideração que se trata de policial da ativa do próprio Estado ? atualmente é subtenente da PM ? e que presta serviços regularmente no 3o Batalhão de Polícia Militar do Meier ? RJ. 3. Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt na AR: 4405 RJ 2010/0013954-9, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 09/02/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/02/2022). (Grifo nosso).

Além disso, ainda que fosse o caso de interrupção do prazo prescricional, enfatiza-se que o artigo 9°, do Decreto n.° 20.910/32, estabelece que “
A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo
”.

Logo, considerando que o trânsito em julgado da sentença que extinguiu a ação de n.° 0004281-78.2009.811.0041 se operou na data de 29.6.2012, e a presente demanda foi ajuizada em 16.06.2015, ainda assim estaria fulminada pela prescrição, diante do transcurso do prazo superior a 2 (dois) anos e 06 (seis) meses.

Demais disso, não obstante a alegação da parte apelante no sentido de que o ato administrativo impugnado é imprescritível, por vício insanável de inconstitucionalidade, em razão da violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o prazo para a propositura da ação de reintegração de cargo público é de 05 (cinco) aos, a contar do ato de exclusão, ainda que este seja nulo.:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE APLICOU A PENA DE DEMISSÃO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. DECRETO 20.910/1932. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA 7/STJ. 1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, nos termos do Decreto 20 .910/1932, o prazo para a propositura da ação de reintegração de cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo
. 2. Na hipótese dos autos, tendo transcorrido mais de cinco anos entre a publicação do ato final que excluiu o servidor público em 9.10 .2003 e o ajuizamento da ação em 2.4.2013, impossível o afastamento da prescrição. 3 . A revisão do entendimento consignado pela Corte local quanto à ausência de demonstração de interrupção do prazo prescricional requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via estreita do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Agravo Interno não provido”.

(STJ - AgInt no AREsp: 2048762 RS 2022/0013199-6, Data de Julgamento: 09/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2022). (grifo nosso).

No mesmo sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DEMISSÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRAZO INICIADO COM A PUBLICAÇÃO DO ATO DE DEMISSÃO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 85/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição quinquenal da pretensão anulatória de ato de demissão de servidor público, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32, com base na data da publicação do ato de demissão. II . Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a pretensão anulatória do ato de demissão é imprescritível ou sujeita ao prazo quinquenal estabelecido no Decreto no 20.910/32; e (ii) se é aplicável, no caso, a Súmula no 85/STJ, de forma a limitar a prescrição às parcelas vencidas. III . Razões de decidir 3.
Conforme entendimento pacificado na jurisprudência do STJ, a pretensão de anulação de ato administrativo de demissão e reintegração ao cargo público está sujeita ao prazo quinquenal, contado a partir da publicação do ato, ainda que este seja considerado nulo (AgInt no AREsp no 2.048.762/RS, Rel . Min. Herman Benjamin).
4. A aplicação da Súmula no 85/STJ é inaplicável ao caso, pois a demissão constitui ato concreto que rompe o vínculo jurídico com a administração pública, inviabilizando a tese de prescrição apenas das parcelas vencidas . 5. A imprescritibilidade da pretensão anulatória não encontra fundamento legal e sua adoção comprometeria a segurança jurídica, ao permitir revisões indefinidas de atos administrativos consolidados. 6. No caso concreto, transcorrido o prazo quinquenal sem causas suspensivas ou interruptivas, está correta a sentença ao reconhecer a prescrição do fundo de direito . 7. O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários sucumbenciais em 2%, conforme art. 85, § 11, do CPC/2015. IV . Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e improvido. Honorários advocatícios majorados em 2%. Tese de julgamento: “1 . O prazo prescricional para a ação de anulação de demissão e reintegração ao cargo público é de cinco anos, contado a partir da publicação do ato de demissão, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32.” “2 . A Súmula no 85/STJ não é aplicável a casos de demissão, em razão da inexistência de relação jurídica de trato sucessivo após o ato demissionário.” Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/32, art. 1o; CPC/2015, arts . 85, §§ 4o, II, e 11, e 98, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.048.762/RS; STJ, AgInt no EDv nos EAREsp no 1 .380.304/SP; STJ, AgRg no AREsp no 366.866/SP.

(TRF-3 - ApCiv: 00193737920104036100, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO JUNIOR, Data de Julgamento: 28/02/2025, 1a Turma, Data de Publicação: 10/03/2025).

O fundamento supra, do mesmo modo, impede a apreciação da matéria relacionada à alegada agregação da parte apelante há dois anos, antes da demissão, circunstância que justificaria, sob seu argumento, a reforma para a reserva remunerada e não a demissão, tendo em vista, como ressaltado, o decurso do prazo prescricional tanto para se discutir a anulação como a revisão do ato impugnado.

Desse modo, considerando que entre a demissão da parte apelante e o ajuizamento da presente ação decorreu prazo superior a 05 (cinco) anos, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição do fundo de direito.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença vergastada.

Por oportuno, retifique-se o registro e a autuação para a inclusão dos sucessores do
de cujus
no polo ativo da lide.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026